Tribunal: TJBA
Processo: 8074567-11.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8074567-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE REMANSO-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. ARTIGO 121, CAPUT, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA COM O OFERECIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Paciente preso, em flagrante, no dia 14 de novembro de 2024, sob a acusação da prática do delito tipificado no artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, tendo sido a custódia convertida em preventiva. 2. Improcede a alegação da ocorrência do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois, em conformidade com as informações prestadas pela Autoridade apontada como Coatora (Id. 75560334), a exordial acusatória foi oferecida no dia 20 de dezembro de 2024. 3. Assim sendo, resta superada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, com o seu respectivo oferecimento e recebimento. 4. A custódia preventiva está devidamente fundamentada, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, diante da comprovação da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, estando fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 5. Mostra-se necessária a continuidade da segregação do Paciente, notadamente, no que se refere à garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta, periculosidade social e circunstâncias do caso vertente, evidenciando a possibilidade da prática de outras infrações penais. 6. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8074567-11.2024.8.05.0000, tendo, como Impetrante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, Paciente ARILTON DE SOUZA SANTOS, e Impetrado, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REMANSO-BA. Acordam, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator. Salvador, .